Tribunal: TRF3
Processo: 0000721-85.2012.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
540/789)

0000721-85.2012.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA. CONTA HOMOLOGADA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA VERBA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Deferido o benefício da Justiça Gratuita.

3. A análise da conta homologada revela que foi ela elabora em consonância com a coisa julgada, daí porque a decisão recorrida não merece reparo.

4. Vencida a exequente, a ela incumbe o pagamento da verba honorária que, fixada em 5% sobre o valor da causa, não se mostra excessiva.

5. À vista do deferimento dos benefício

Inteiro teor:
540/789)

0000721-85.2012.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA. CONTA HOMOLOGADA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA VERBA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Deferido o benefício da Justiça Gratuita.

3. A análise da conta homologada revela que foi ela elabora em consonância com a coisa julgada, daí porque a decisão recorrida não merece reparo.

4. Vencida a exequente, a ela incumbe o pagamento da verba honorária que, fixada em 5% sobre o valor da causa, não se mostra excessiva.

5. À vista do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, a execução da verba de sucumbência fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/2015, não sendo permitida a sua compensação diretamente do valor do precatório.

6. Apelação provida em parte.

0000721-85 ka

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-85.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: GERALDO ELEUTERIO DE SOUZA, DARIO ELEUTERIO DE SOUZA, ANTONIO ELEUTERIO DE SOUZA, MARIA ZULMIRA ELEUTERIO SOUZA, DELMIRA ELEUTERIO DE SOUZA PEREIRA, VALDECIR DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CARLA MARIA LIBA - SP149704

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-85.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: GERALDO ELEUTERIO DE SOUZA, DARIO ELEUTERIO DE SOUZA, ANTONIO ELEUTERIO DE SOUZA, MARIA ZULMIRA ELEUTERIO SOUZA, DELMIRA ELEUTERIO DE SOUZA PEREIRA, VALDECIR DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CARLA MARIA LIBA - SP149704

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Apelação interposta contra sentença (ID 89829925, págs. 75/78) que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução oferecidos pelo INSS, homologando a segunda conta apresentada pela Contadoria do Juízo, e condenou a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência de 5% sobre o valor da causa, permitindo o desconto da verba honorária diretamente do valor do precatório/requisitório a ser pago.

A apelante sustenta que há incorreção no cálculo acolhido, no tocante à RMI, pleiteando que sejam considerados corretos os primeiros cálculos apresentados pelo perito judicial. Requer, por fim, a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (ID 89829925, págs. 83/87).

Apelação recebida no no duplo efeito (ID 89829925, pág. 88).

Sem contrarrazões (ID 89829925, pág. 89), os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-85.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: GERALDO ELEUTERIO DE SOUZA, DARIO ELEUTERIO DE SOUZA, ANTONIO ELEUTERIO DE SOUZA, MARIA ZULMIRA ELEUTERIO SOUZA, DELMIRA ELEUTERIO DE SOUZA PEREIRA, VALDECIR DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

Advogado do(a) APELANTE: SYRLEIA ALVES DE BRITO - SP86083-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CARLA MARIA LIBA - SP149704

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Trata-se de apelação interposta por GERALDO ELEUTERIO DE SOUZA e outros, em autos de embargos à execução.

O título exequendo (ID 89829873, págs. 140/142 e 175/180) condenou o INSS "a integrar à pensão por morte recebida pela autora em razão da morte de seu marido o valor correspondente à metade do auxílio-acidente a ele deferido", desde o falecimento do segurado (28/01/1979, ID 89829873, pág. 108), nos termos do artigo 6o, §2o, da Lei no 6.367/76.

A sentença recorrida homologou os cálculos da Contadoria Judicial (ID 89829925, págs. 75/78 e 55/65).

A apelante insurge-se quanto ao valor da RMI utilizado na conta, pleiteando, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (ID 89829925, págs. 83/87).

Verifica-se que a conta homologada (ID 89829925, págs. 55/65) está em consonância com a coisa julgada.

Com efeito, a análise do cálculo revela que os 50% do auxílio-acidente foram apurados com a utilização da RMI de 01/1979, do auxílio-acidente, data do falecimento do segurado e termo inicial para o pagamento do adicional, correspondente a 1.222,54, conforme ID 89829925, pág. 52. A metade do valor - 611,27 - foi somada ao salário de benefício da pensão por morte - 1.404, chegando-se ao valor devido de 2.015,27.

Os primeiros cálculos apresentados pela Contadoria (ID 89829925, págs. 23/33), os quais a apelante requer sejam acolhidos, chegaram a um montante superior por terem utilizado o valor da RMI do auxílio-acidente da competência de 12/1987, como se fossem de 01/1979, motivo pelo qual, não podem ser aceitos, por excessivos.

Destarte, considerando que a conta homologada reflete os parâmetros fixados pelo título executivo judicial, a decisão que a homologou não merece qualquer reparo.

No tocante à condenação de sucumbência, vencida a exequente, a ela incumbe o pagamento da verba honorária que, fixada em 5% sobre o valor da causa, não se mostra excessiva. No entanto, tendo em vista que foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, a sua execução fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/2015, não sendo permitida a sua compensação diretamente do valor do precatório.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para determinar a suspensão da execução dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução, nos termos da fundamentação expendida.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA. CONTA HOMOLOGADA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA VERBA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Deferido o benefício da Justiça Gratuita.

3. A análise da conta homologada revela que foi ela elabora em consonância com a coisa julgada, daí porque a decisão recorrida não merece reparo.

4. Vencida a exequente, a ela incumbe o pagamento da verba honorária que, fixada em 5% sobre o valor da causa, não se mostra excessiva.

5. À vista do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, a execução da verba de sucumbência fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/2015, não sendo permitida a sua compensação diretamente do valor do precatório.

6. Apelação provida em parte.

0000721-85 ka

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, apenas para determinar a suspensão da execução dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.